Tribunal: STM
Processo: 7000780-89.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.
I. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e Ministério Público Militar (MPM) contra sentença que condenou um Tenente-Coronel do Exército pela prática do crime de falsidade ideológica. O militar, na condição de Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, emitiu três Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) para fuzis, inserindo informações falsas sobre a existência de processos administrativos e de publicações em Boletim de Acesso Restrito (BAR). A Defesa recorreu pleiteando a absolvição ou a redução da pena, enquanto o MPM buscou o aumento da sanção imposta.
II. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: i) a alegação de atipicidade da conduta por ausência de potencialidade lesiva; ii) a tese de inexistência de dolo, com base em supostos erros administrativos decorrentes de alta demanda; e iii) o pedido subsidiário de redução da pena; iv) o pedido de exasperação da pena-base e, consequentemente, o afastamento do benefício do sursis.
III. Embora a apresentação das Razões de Apelação da Defesa se operaram fora do prazo legal, tal fato processual configura mera irregularidade formal que não impede o conhecimento da irresignação, em observância ao princípio da ampla defesa e para evitar nulidade por ausência de defesa técnica.
IV. A materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica restaram devidamente comprovadas. A primeira está demonstrada pelos três Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAFs), que contêm informações inverídicas, como números de Boletim de Acesso Restrito inexistentes. O segundo foi confirmado pelo relatório do sistema SIGMA, que registrou as operações fraudulentas sendo realizadas pelo usuário do Réu, que possuía perfil de administrador.
V. O crime de falsidade ideológica, conforme o artigo 312 do Código Penal Militar (CPM), é de natureza formal, consumando-se no momento da inserção da declaração falsa no documento com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Desse modo, a efetiva ocorrência de prejuízo à Administração Militar é desnecessária para a configuração do delito, o que afasta a tese defensiva de ausência de potencialidade lesiva. A conduta atentou contra a confiança e a credibilidade dos documentos expedidos pelo Exército.
VI. A alegação de ausência de dolo, justificada pela sobrecarga de trabalho e falta de pessoal no setor, não se sustenta. Dificuldades administrativas não legitimam a prática de atos ilegais, como a inserção de dados falsos em documentos públicos para contornar os procedimentos obrigatórios de fiscalização. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de testemunhas, demonstrou que não havia ordem superior para suprimir etapas processuais e que o Réu, militar experiente, agiu de forma livre e consciente para burlar a fiscalização de produtos controlados.
VII. A dosimetria da pena realizada na primeira instância foi mantida, pois se mostrou proporcional e adequadamente fundamentada. O cálculo da pena é uma atividade de discricionariedade regrada do magistrado, e a exasperação da reprimenda fundamentou-se em elementos concretos, como a intensidade do dolo e a relevante função de chefia exercida pelo Réu. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, não há razão para acolher o pedido do MPM de aumento da pena, nem o pedido subsidiário da Defesa para sua redução.
VIII. Por unanimidade, foram conhecidos e desprovidos os Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público Militar, mantendo-se integralmente a Sentença condenatória.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000780-89.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DEFENSIVO E MINISTERIAL,
A FIM DE MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CEJ/EX DA 1ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000780-89.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR E
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA
(ART. 312 DO CPM). EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE
ARMA DE FOGO (CRAF). INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. CRIME
FORMAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA. APELOS
DEFENSIVO
E
MINISTERIAL DESPROVIDOS.
I. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e Ministério
Público Militar (MPM) contra sentença que condenou um Tenente-Coronel do
Exército pela prática do crime de falsidade ideológica. O militar, na condição de
Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, emitiu três
Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) para fuzis, inserindo
informações falsas sobre a existência de processos administrativos e de
publicações em Boletim de Acesso Restrito (BAR). A Defesa recorreu
pleiteando a absolvição ou a redução da pena, enquanto o MPM buscou o
aumento da sanção imposta.
II. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: i) a alegação de
atipicidade da conduta por ausência de potencialidade lesiva; ii) a tese de
inexistência de dolo, com base em supostos erros administrativos decorrentes de
alta demanda; e iii) o pedido subsidiário de redução da pena; iv) o pedido de
exasperação da pena-base e, consequentemente, o afastamento do benefício do
sursis.
III. Embora a apresentação das Razões de Apelação da Defesa se operaram fora
do prazo legal, tal fato processual configura mera irregularidade formal que não
impede o conhecimento da irresignação, em observância ao princípio da ampla
defesa e para evitar nulidade por ausência de defesa técnica.
IV. A materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica restaram
devidamente comprovadas. A primeira está demonstrada pelos três Certificados
de Registro de Arma de Fogo (CRAFs), que contêm informações inverídicas,
como números de Boletim de Acesso Restrito inexistentes. O segundo foi
confirmado pelo relatório do sistema SIGMA, que registrou as operações
fraudulentas sendo realizadas pelo usuário do Réu, que possuía perfil de
administrador.
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. O crime de falsidade ideológica, conforme o artigo 312 do Código Penal
Militar (CPM), é de natureza formal, consumando-se no momento da inserção
da declaração falsa no documento com a finalidade de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Desse modo, a efetiva ocorrência de prejuízo à
Administração Militar é desnecessária para a configuração do delito, o que
afasta a tese defensiva de ausência de potencialidade lesiva. A conduta atentou
contra a confiança e a credibilidade dos documentos expedidos pelo Exército.
VI. A alegação de ausência de dolo, justificada pela sobrecarga de trabalho e
falta de pessoal no setor, não se sustenta. Dificuldades administrativas não
legitimam a prática de atos ilegais, como a inserção de dados falsos em
documentos públicos para contornar os procedimentos obrigatórios de
fiscalização. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de testemunhas,
demonstrou que não havia ordem superior para suprimir etapas processuais e
que o Réu, militar experiente, agiu de forma livre e consciente para burlar a
fiscalização de produtos controlados.
VII. A dosimetria da pena realizada na primeira instância foi mantida, pois se
mostrou proporcional e adequadamente fundamentada. O cálculo da pena é uma
atividade de discricionariedade regrada do magistrado, e a exasperação da
reprimenda fundamentou-se em elementos concretos, como a intensidade do
dolo e a relevante função de chefia exercida pelo Réu. Inexiste ilegalidade ou
desproporcionalidade manifesta, não há razão para acolher o pedido do MPM
de aumento da pena, nem o pedido subsidiário da Defesa para sua redução.
VIII. Por unanimidade, foram conhecidos e desprovidos os Recursos de
Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público Militar, mantendo-
se integralmente a Sentença condenatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação
defensivo e ministerial, a fim de manter a Sentença condenatória do CEJ/Ex da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa constituída do
Tenente-Coronel do Exército (Ten Cel Ex) Alexandre de Almeida e pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CEJ/Ex) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida em
23.06.2025, que, por maioria, condenou o Réu à pena de 2 anos de reclusão, como incurso
no art. 312 do Código Penal Militar (CPM) – falsidade ideológica, com o benefício do sursis.
Em 12.7.2024, o Parquet castrense ofereceu Denúncia em desfavor do Réu,
instante em que arrolou testemunhas. A peça pórtico acusatória relatou o seguinte:
[...] em 14/05/2018 (uma vez) e 07/06/2018 (duas vezes), inserido informação
falsa por intermédio de sua senha em três Certificados de Registro de Arma de
Fogo (CRAF), por ele emitidos em nome de FERNANDO LESSA GOMES, sem
que houvesse os correspondentes processos administrativos de transferência
dessas três armas de fogo (um fuzil calibre 7 mm, SIGMA 938967, um fuzil
calibre 8x56 mm, SIGMA 932988, e um fuzil calibre .30-06, SIGMA 938963).
[...] o Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, ora denunciado, foi Chefe do
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar
(SFPC/1), no período de dezembro de 2016 até setembro de 2018. Com a
passagem da Chefia, ao longo do tempo foram identificadas diversas
irregularidades, [...]
O denunciado, valendo-se de sua senha pessoal de Chefe do SFPC/1, no dia
14/05/2018 cadastrou a transferência (sob a rubrica “cadastrar aquisição”) e
emitiu CRAF referente à arma de fogo “Fuzil calibre 8x56 mm”, registrada no
SIGMA sob o número 932988 (evento 1, anexo 2, fl. 10, 31, 82, 83 e 85) e, da
mesma forma, no dia 07/06/2018, cadastrou a transferência (sob o rubrica
“cadastrar aquisição”) e emitiu CRAF referente às armas de fogo “Fuzil
calibre 7 mm” e “Fuzil calibre .30-06”, respectivamente registradas no SIGMA
sob os números 938967 e 938963 (evento 1, anexo 2, fl. 10, 77, 78, 79, 80 e 81).
Vale dizer que FERNANDO LESSA aduz que fez requerimento de transferência
das três armas (e chega a constar dos autos), mas afirma que o entregou
pessoalmente ao denunciado e dele recebeu em mãos os CRAF das três armas
supracitadas (evento 1, anexo 2, fl. 133). O fato é que no requerimento não há
qualquer sinal de protocolo, o próprio Exército informou que não houve
procedimento administrativo de transferência dessas três armas e corroborou
que as transferências e emissões de CRAF foram efetuadas com a senha do
denunciado (evento 59, anexo 2, fl. 10) [...]
Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de forma livre e
consciente, como Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da
1ª Região Militar e detentor de senha de acesso para o sistema SIGMA de
controle de armas do Exército Brasileiro, cadastrou em continuidade delitiva
(por três vezes) a transferência de três armas para o nome do CAC
FERNANDO LESSA GOMES e emitiu três certificados de registro de arma de
fogo ideologicamente falsos em nome dessa mesma pessoa, sem que houvesse
procedimento administrativo de transferência dessas armas e mencionando nos
documentos emitidos Boletins de Acesso Restrito que não contemplam tais
publicações, que por sua vez não foram feitas em nenhum outro Boletim. O
CRAF para os CAC é documento público emitido pela Administração Militar
do Exército Brasileiro. [...]
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do exposto, o MPM vem requerer a V Exa o recebimento da presente
denúncia, com a citação do denunciado ALEXANDRE DE ALMEIDA, para que
responda ao processo e, sob o devido processo legal, seja condenado ao seu
final como incurso, em tese, nas penas do art. 312 c/c art. 9º, II, “e”, ambos do
CPM, na forma do art. 71 do CP (continuidade delitiva por três vezes). Como a
justa causa se fundamenta principalmente em prova documental, não há
testemunhas a arrolar.
Integram o acervo do feito, entre outros, os seguintes documentos colacionados
na fase inquisitorial (IPM 7000430-72.2021.7.01.0001):
1) Certificados de Registro de Arma de Fogo de números SIGMA 938967,
932988, 938963, assinados pelo Acusado, os quais são objeto da falsidade ideológica,
sob a rubrica de "Cadastrar Aquisição de Arma" no Sistema de Gerenciamento Militar de
Armas (SIGMA) (evento 1, doc. 2, fl. 10);
2) Inquirição do Capitão de Mar e Guerra da Reserva Remunerada (CMG
R/1) Fernando Lessa Gomes, na qualidade de Colecionador, Atirador Desportivo e
Caçador (CAC) (evento 1, doc. 3, fls. 130-134);
3) Requerimentos de Transferência de Armamento, de 7.10.2018 (evento 1,
docs. 3/4, fls. 180-194);
4) Inquirição do Acusado (evento 1, doc. 4, fls. 218-225);
5) Inquirição do Terceiro-Sargento (3º Sgt) Adriano Jorge Damasceno de
Mattos (evento 1, doc. 4, fls. 226-229);
6) Solução do Inquérito Policial Militar (IPM), de 14.6.2021 (evento 1, doc. 5,
fls; 1-3);
7) Consulta de Dados de Transferência de Arma(s) de Proprietários (evento
2, doc. 5, fls. 37-39);
8)
Relatório de Modificações na Tabela Arma efetuado pelo
usuário Alexandre de Almeida, com nível de acesso “administrador” (evento 2, doc. 5,
fls. 76-86).
A Denúncia foi recebida em 4.8.2023. Na mesma Decisão, foram agendadas
audiências para a realização da oitiva das Testemunhas e para o interrogatório do Réu.
O Acusado foi devidamente citado em 17.8.2023.
O Advogado constituído apresentou Resposta à Acusação em 27.2.2024,
momento em que argumentou pela inépcia da Inicial Acusatória, pela incompetência do Juízo
e pela absolvição.
A MM. Magistrada, Dra. Mariana Queiroz Aquino, afastou as preliminares,
indeferiu a absolvição sumária e determinou o prosseguimento regular da Ação Penal, de
forma monocrática.
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 1º.7.2024, realizou-se a audiência de instrução, que incluiu a oitiva das
testemunhas de Defesa e o interrogatório do Réu.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM nada
requereu. A Defesa, por sua vez, solicitou a intimação e a oitiva de testemunhas referidas,
além de esclarecimentos sobre a publicação e os procedimentos do Sistema SIGMA ao 1º
Comando da 1ª Região Militar e à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados.
O Juízo autorizou a inquirição das testemunhas referidas, no limite legal
estipulado, segundo o art. 417, § 3º, do CPPM, bem como as comunicações aos órgãos.
As testemunhas foram ouvidas em 21.10.2024.
Em 28.10.2024, a Defesa apresentou novo requerimento de ofícios ao 1º
Comando da 1ª Região Militar, à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados e à
Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro. As respostas dos respectivos órgãos foram
colacionadas aos autos entre os dias 22.11 e 28.11.2024.
Assim, foi determinada Vista sucessiva ao MPM e à Defesa para a apresentação
de alegações escritas, consoante o art. 428 da Lei Adjetiva Castrense.
Em 29.1.2025, O Parquet castrense requereu a condenação do Acusado com
base no art. 312 do CPM, em continuidade delitiva, diante da emissão de três Certificados de
Registro de Arma de Fogo (CRAF) com conteúdos inverídicos.
A Defesa pugnou pela absolvição, sob o argumento de que se tratam de erros
administrativos sem potencialidade lesiva.
Em 23.6.2025, o CEJ/Ex da 1ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Sentença na qual,
por maioria (4x1), julgou procedente a Denúncia e condenou o Réu com fulcro no art. 312 do
CPM, em continuidade delitiva.
Em 4.7.2025, a Defesa constituída interpôs Recurso de Apelação
tempestivamente, cujas razões se sustentam para a reforma da Decisão condenatória e,
subsidiariamente, para a diminuição da pena aplicada.
O MPM interpôs Recurso de Apelação em 14.7.2025. As Razões centram-se no
pedido pela fixação da pena definitiva em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, sem
suspensão condicional da pena e com regime aberto de cumprimento de reprimenda.
Em Contrarrazões, a Defesa reforçou os argumentos para a absolvição, bem
como requereu o não provimento do Recurso ministerial.
O MPM, também em Contrarrazões, postulou a manutenção da condenação,
com o desprovimento do Recurso de Apelação defensivo.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
em Parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, opinou pela procedência do Recurso defensivo, a fim de absolver o Ten Cel
Ex Alexandre de Almeida, na forma do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ilustre Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos de Apelação, defensivo e ministerial, preenchem os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
A irresignação da Defesa visa à absolvição do militar, uma vez que não houve
ofensa à fé pública nem prejuízo a direito, tampouco alteração da verdade sobre fato
juridicamente relevante, estando ausente a potencialidade lesiva. Alega, ainda, a ausência de
dolo, haja vista os erros administrativos no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), decorrentes da elevada demanda e falta de pessoal. Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena aplicada.
O MPM recorreu tão somente acerca do quantum da reprimenda empregada nas
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, postulando a fixação da pena-base em 2 anos de
reclusão, ou seja, 6 meses de incremento na sanção para cada circunstância negativa,
mantendo-se a continuidade delitiva de 1/5 utilizada na última fase da dosimetria. Logo,
requer que a sanção definitiva seja fixada, no mínimo, em 2 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão, sem o benefício do sursis e com regime aberto de cumprimento de pena.
Na Sentença, as duas circunstâncias negativas foram valoradas para o aumento
da pena-base, fixado em 4 meses para cada uma. Assim, na primeira fase de cálculo, a pena-
base foi estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão. Em seguida, com a aplicação da causa
de aumento referente à continuidade delitiva, a pena foi acrescida em 2 meses (fração de 1/5),
totalizando 2 anos reclusão. Por fim, foi concedido o benefício do sursis.
De início, serão analisados os fundamentos da tese defensiva, cujo eventual
provimento prejudica o Recurso ministerial.
Na data de em 12.8.2025, a Defesa novamente apresentou a peça de
interposição do Apelo ao invés das Razões. Assim, extrai-se dos autos a quo que os
argumentos da Razões defensivas somente foram colacionados em 25.8.2025, durante o prazo
das Contrarrazões.
Tal irregularidade procedimental é considerada pela jurisprudência como mero
vício formal, o que não acarreta prejuízo. No entanto, o fato de o Réu restar indefeso pela
ausência das Razões recursais configura, certamente, grave dano ao direito da ampla defesa e
do contraditório, o que caracteriza hipótese de nulidade absoluta.
Assim, todos os argumentos defensivos serão considerados em sua extensão e
profundidade. Jurisprudência nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
DEFESA. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS FORA DO PRAZO. MERA
IRREGULARIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. É entendimento desta Corte
Superior, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, que a
apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera
irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo. 2. Ordem de habeas
corpus concedida, para determinar que o Tribunal a quo conheça do recurso de
apelação interposto pelo Paciente e o julgue como entender de direito. (STJ.
HC 207532, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 6.8.2013, Quinta Turma, DJe de
13.8.2013; grifo nosso.)
APELAÇÃO.
DESRESPEITO
A
SUPERIOR.
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
REJEITADA.
UNANIMIDADE. DELITO DELINEADO E PROVADO. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. UNANIMIDADE. Preliminar de intempestividade das
razões recursais arguida pelo órgão ministerial. Rejeitada. [...]. (STM. AP
0000010-21.2015.7.03.0203, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, julgado em
4.5.2017, DJe de 25.5.2017; grifos nossos.)
Na história normativa do crime de falsidade ideológica, a inserção do respectivo
tipo penal ocorreu somente com o Código Penal de 1890, especificamente em seu art. 257. Já
o Código Penal da Armada de 1891 previa o delito de prestar informações falsas, verbais ou
por escrito, em seu art. 278, § 2º. Todavia, o termo nomen iuris (falsidade ideológica) foi
introduzido na legislação punitiva castrense apenas foi feita com a publicação do CPM de
1944, precisamente no art. 241.
O delito de falsidade ideológica, com previsão no art. 312 do CPM, refere-se ao
conteúdo intelectual do documento público ou particular. Consiste na inserção de declaração
falsa ou diversa da que deveria constar no documento, o qual, embora extrinsecamente
verdadeiro, possui conteúdo inverídico.
Cuida-se de crime formal, ou seja, cuja consumação ocorre com a inserção de
informação falsa, sem a necessidade de um prejuízo concreto à Administração.
A diferença entre o delito previsto no Código Penal (CP) e aquele regido pelo
CPM reside na objetividade jurídica, visto que, no primeiro, a proteção é da fé pública;
enquanto, no segundo, essa é da Administração Militar. (ROSSETTO, Enio. Código Penal
Militar Comentado - Ed. 2024. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-militar-comentado-ed-
2024/2671976397)
O crime de falsidade ideológica exige que as declarações falsas constem em
documentos públicos ou particulares. Nesse contexto, o elemento subjetivo do tipo penal
caracteriza-se pela intenção de prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
No caso concreto, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica
estão comprovadas.
A materialidade delitiva comprova-se pelos CRAFs de números SIGMA
938967, 932988, 938963, assinados pelo Réu, nos quais o militar inseriu informação falsa de
BAR (Boletim de Acesso Restrito) e efetuou cadastro dos fuzis sem o devido processo
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativo.
Assim, o beneficiado pelos documentos falsos ideologicamente pode ter tido em
sua posse, por quase 1 ano, armas de uso extremamente restrito, como se legais fossem.
Ainda, efetuou a entrega desses armamentos à Polícia Federal de maneira voluntária, a fim de
receber compensação monetária por isso.
A falsidade ideológica foi de tamanha gravidade, a ponto de o militar inventar
número do BAR e a data de sua publicação nos CRAFs, assinando-os como se verdadeiros
fossem. Abaixo, segue a imagem dos documentos enganosos juntados no IPM:
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria é comprovada pelo Relatório de Modificações na Tabela Arma do
sistema SIGMA, efetuado pelo Acusado, com nível de acesso “administrador”.
O argumento defensivo de ausência de potencialidade lesiva não se sustenta,
porquanto o crime de falsidade ideológica é formal, e sua consumação ocorre com a inserção
de informação falsa, sem a necessidade de um prejuízo concreto à Administração.
Jurisprudência nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA
(ART.
312
DO
CPM).
RECURSO
MINISTERIAL.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO
ESPECÍFICO DE PREJUDICAR O DEVER MILITAR. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. [...]. II - O
crime de falsidade ideológica é de natureza formal, ou seja, se consuma com
a simples inserção da declaração falsa no documento, independentemente da
efetiva ocorrência de um dano. [...]. (STM. AP 7000223-78.2024.7.03.0303,
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 16.10.2025, DJe de
7.11.2025; grifo nosso.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. REMESSA DOS
AUTOS AO JUÍZO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. REJEIÇÃO. ART. 312
DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. CONDUTA ATÍPICA. FATO QUE NÃO ATENTA CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO OU O SERVIÇO MILITAR. CRIME IMPOSSÍVEL. TESES
INSUFICIENTES. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] A falsidade ideológica é classificada
como um crime formal, cuja consumação ocorre com a simples declaração
falsa, dispensando a efetiva ocorrência de prejuízo para a Administração
Militar. (STM. AP 7000483-78.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, julgado em 12.6.2025, DJe de 2.7.2025; grifo nosso.)
Apesar disso, extrai-se dos autos a potencialidade de prejuízo hierárquico,
disciplinar, ético e moral contra a Administração Militar, em razão da emissão de CRAFs
com dados enganosos, os quais não passaram pelo rigor procedimental exigido. Logo, a
conduta do Réu atentou contra a confiança e credibilidade dos documentos expedidos pelo
serviço castrense.
A tese defensiva de ausência de dolo, igualmente, não merece provimento. A
alegada defasagem de pessoal para efetivar os processos de emissão, cadastro e transferência
da propriedade de armas não justifica a prática de ilegalidade, mediante o uso de dados
fraudados. Assim, a eventual alta demanda ou falta de funcionários é razão, tão somente, para
que os processos administrativos tramitem de forma mais lenta do que o usual.
Ainda, diversas Testemunhas militares que serviam à época no SFPC relataram
que não houve ordem superior para que fossem suprimidas etapas ou adotado algum
procedimento em desacordo com a legislação e regras da caserna, bem como desconheciam o
extravio de processos administrativos, conforme abordado pela Defesa.
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em depoimentos de ex-Comandantes da 1ª Região Militar, constatou-se a
inexistência de ordem ilegal ou irregular para acelerar o trâmite de processos. Ainda, o
General de Exército Laerte de Souza Santos afirmou que o Réu estabelecia suas próprias
metas e conduzia os subordinados de forma livre para as cumprir da melhor maneira.
Ademais, como ressaltado em Sentença do CEJ, de lavra da MM. Magistrada
Dra. Mariana Queiroz Aquino, não é crível aceitar que o Réu, com o seu histórico
profissional e na qualidade de militar experiente, agisse sem vontade livre e consciente de
praticar a conduta enganosa, qual seja: alterar a verdade sobre fato que juridicamente atenta
contra a Administração Militar.
Desse modo, comprovado o elemento subjetivo específico de prejudicar o dever
militar, em especial por burlar a fiscalização de produtos controlados pelo Exército. Quanto
ao ponto, colaciono julgados sobre a temática:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA
(ART.
312
DO
CPM).
RECURSO
MINISTERIAL.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO
ESPECÍFICO DE PREJUDICAR O DEVER MILITAR. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. [...] III - O
elemento subjetivo específico do tipo penal se configura pela consciência e
vontade de fazer a alteração ou inserção da informação falsa no documento,
com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. (STM. AP 7000223-78.2024.7.03.0303,
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 16.10.2025, DJe de
7.11.2025; grifos nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. REQUERIMENTO DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
A
AQUISIÇÃO
DE
ARMA
DE
FOGO.
ADULTERAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
CONDUTA
TÍPICA,
ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO APELO.
CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 5. O dolo que permeia o
proceder do Réu, materializado na plena consciência e vontade livre e
desembaraçada de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ressai
nítido, a partir do momento em que inseriu informação falsa em documento
público, consistente na alteração do calibre do armamento, cuja aquisição
havia sido autorizada pela SFPC/2, fato que atenta contra a Administração
Militar, em especial por burlar a fiscalização de produtos controlados. [...].
(STM. AP 70006823720237000000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, julgado
em 19.9.2024, DJe de 7.10.2024; grifo nosso.)
Ante o exposto, a manutenção da condenação proferida na instância a quo deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em relação ao pedido subsidiário de diminuição da sanção imposta na
instância a quo, impõe-se, do mesmo modo, a manutenção da Sentença.
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A individualização da conduta do militar na dosimetria da pena foi efetuada
conforme o direito, mediante adequada e proporcional fundamentação, considerando as três
fases de cálculo da reprimenda.
As circunstâncias judiciais negativas foram consideradas diante da intensidade
do dolo e da função que o Réu exercia como chefe do SFPC, o que foi parcialmente
compensado pelo fato de ser primário. Assim, foi imposta a sanção de 1 ano e 8 meses de
reclusão.
Inexistiram agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria.
Na última etapa de cálculo da reprimenda, a continuidade delitiva foi
empregada conforme a lei e a jurisprudência, na fração de 1/5, em decorrência das três
falsidades ideológicas concretizadas, o que resultou na pena final de 2 anos de reclusão.
Recurso de Apelação do MPM
O MPM recorreu tão somente acerca do quantum da reprimenda empregada nas
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, pelo que requereu a fixação da pena-base em 2
anos de reclusão, ou seja, 6 meses de incremento na sanção para cada circunstância negativa.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, sujeita apenas ao
controle da legalidade e da motivação. Não há fórmula obrigatória para o quantum de
aumento ou redução, bastando que seja idônea e proporcional. Jurisprudência nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES.
CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE.
EXASPERAÇÃO. PATAMAR SUPERIOR A UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
REVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] III - A valoração das circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal para fixação da pena-base, não obstante constitua
atividade discricionária do magistrado, exige motivação concreta e específica
fundada no conteúdo probatório dos autos e com observância da regra de
proporcionalidade, conforme o modelo de livre convencimento motivado e
regrado e de persuasão racional do julgador. [...]. (STJ. AgRg no HC 565661,
Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15.9.2020, Quinta Turma, DJe de
23.9.2020; grifo nosso.)
[...] Por fim, cumpre reiterar que a dosimetria da pena não está adstrita a
rígidos critérios matemáticos e que a fundamentação é adequada ao
quantum
de
aumento
ora
estabelecido.
[...]
(STJ.
REsp
00000000000001883830,
Rel.
Min.
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
convocado do TJDFT), julgado em 4.11.2021, DJe de 12.11.2021; grifo nosso.)
Dessa forma, inexiste regra matemática específica para o emprego de aumento
de cada circunstância judicial negativa. Na Sentença foi utilizada fundamentação razoável e
proporcional ao delito em tela, na fase do art. 69 do CPM.
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Doutrina especializada sobre o tema ressalta que, na 1ª fase de cálculo da
reprimenda: "[...] não fixa nenhuma quantia, de modo que a prudência judicial é quem leva a
pena-base estabelecida na primeira etapa, a se inclinar para mais ou para menos".
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal
Brasileiro.
São
Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2024.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-penal-brasileiro-ed-
2024/2485200871. Acesso em: 8 dez. 2025.)
Logo, não merece provimento o Recurso ministerial.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Recursos
de Apelação defensivo e ministerial, a fim de manter a Sentença condenatória do CEJ/Ex da
1ª Auditoria da 1ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382573v9 e do código CRC 37ee2002.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 16/04/2026, às 18:39:54
7000780-89.2023.7.01.0001
40001382573 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR